Tribunal: STF
Processo: AI 375124
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO
 ELEITORAL -
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TSE QUE NEGA TRÂNSITO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - FORMAÇÃO DO TRASLADO - INCLUSÃO NECESSÁRIA DAS
PEÇAS PROCESSUAIS EXIGIDAS PELO CÓDIGO ELEITORAL E PELO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - COMPOSIÇÃO INSUFICIENTE DO TRASLADO -
INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MATÉRIA ELEITORAL E COMPOSIÇÃO DO
TRASLADO.
               - Impõe-se à parte agravante, na hipótese de
 não-admissão
de recurso extraordinário interposto em processo eleitoral, atender,
na formação do traslado, não só ao que dispõe, em caráter
irredutível, o Código Eleitoral (art. 282, c/c o art. 279, § 2º),
mas, também, ao que estabelece o Código de Processo Civil (art. 544,
§ 2º), sem prejuízo da observância, na composição do traslado, das
exigências fundadas no magistério jurisprudencial firmado pelo
Supremo Tribunal Federal.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS CERTIDÕES EMANADAS DOS ÓRGÃOS
AUXILIARES DO JUÍZO.
              -  As declarações emanadas dos servidores estatais que
atuam no âmbito das Secretarias dos Tribunais judiciários,
consubstanciadas em certidões exaradas em razão de seu ofício,
revestem-se - essencialmente em função da fé pública de que gozam
tais agentes auxiliares do Juízo - de presunção juris tantum de
legitimidade e de veracidade (RTJ 133/1235), prevalecendo, sempre,
aquilo que nelas se achar atestado, até que se produza prova idônea
e inequívoca em sentido contrário.